Tribunal: TJES
Processo: 5016186-69.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016186-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016186-69.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INTEGRAÇÃO AOS VENCIMENTOS
E COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA NUNCA RECEBIDA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma a parte autora que era vinculada à antiga FUNEVE, entretanto, nunca recebeu o adicional de assiduidade. Pugna, nestes termos, pela incorporação do adicional de assiduidade aos seus vencimentos e o pagamento de valores retroativos.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora possui direito à incorporação do adicional de assiduidade, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que a parte autora, efetivamente, não faz jus à incorporação do adicional de assiduidade. Sabe-se que, se o servidor já recebia o referido adicional, este não pode ser suprimido, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. No entanto, no presente feito, a parte autora nunca recebeu o adicional de assiduidade, fato confirmado pela própria servidora e pelas fichas financeiras anexadas aos autos, de modo que não faz jus a incorporação. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] a requerente nunca recebeu o adicional de assiduidade, em razão do curto lapso temporal entre a data da admissão da requerente e a vigência da Lei Municipal n. 3.012/95, não tendo a parte autora implementado os requisitos para o recebimento do percentual mínimo. Desta forma, no caso dos autos, em análise as provas produzidas, a Requerente não faz jus ao pagamento do adicional de assiduidade, porque não recebeu a verba de forma continuada e constante, a fim de se incorporar aos proventos [...]
”. Dessa forma, mantém-se a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
5
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)